Tribunal: TJDFT
Processo: 0734358-46.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-29

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE PENHORA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DE SUJEITO ALHEIO À LIDE. ALEGAÇÃO DE QUE PERTENCERIA À PARTE DEVEDORA. NÃO COMPROVAÇÃO. CONSTRIÇÃO INDEFERIDA. DECISÃO MANTIDA.
Não logrando êxito a parte Agravante/Credora em comprovar que o veículo automotor por ela mencionado pertenceria, em verdade, à parte Agravada/Devedora, impõe-se a manutenção da decisão por meio da qual foi indeferido o pleito de constrição do aludido bem.
Agravo de Instrumento desprovido.